Tribunal: TJDFT
Processo: 0726410-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726410-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDIR RODRIGUES PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WALDIR RODRIGUES PEREIRA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de parte do salário do executado. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita e junta os seus últimos três contracheques. Decido. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Analisando os documentos juntados, verifico que o agravante possui rendimentos bruto no valor de R$ 40.646,81 e rendimentos líquidos no importe de R$ 13.178,55, conforme contracheque de ID 48564350. Assim sendo, os documentos juntados indicam a existência de rendimento, cujo valor é muito superior à renda da maioria dos brasileiros. Por outro lado, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Nesse contexto, não tendo a agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 06 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora